Tribunal: TJDFT
Processo: 0170060-56.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0170060-56.2008.8.07.0001 DESPACHO Manifeste-se a parte contrária acerca da petição id 76937079. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator